Tribunal: STF
Processo: Rcl 54461
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Employer Tecnologia Ltda. e outra contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara do Trabalho de Curitiba/PR nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença 0000665-71.2021.5.09.0012, feito conexo ao Processo 0001589-24.2017.5.09.0012.



    As reclamantes alegam desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF.



    Ao final, formulam os seguintes pedidos: 



    “a) a concessão de medida liminar, com fulcro no art. 989, II, do CPC, para suspender imediatamente a tramitação do cumprimento de sentença trabalhista n°. 0000665-71.2021.5.09.0012, em trâmite na 12ª Vara do Trabalho de Curitiba, até o julgamento da presente reclamação;



    [...]



    d) ao final, a procedência da presente reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada, determinando-se a aplicação dos critérios de atualização dos créditos reconhecidos na reclamatória trabalhista n.º 0001589-24.2017.5.09.0012 e provisoriamente executados na ação n.º 0000665-71.2021.5.09.0012, conforme o definido no julgamento da ADC 58 por este E. STF, determinando medida adequada à solução da controvérsia […].” (pág. 13 da petição inicial). 



    Em 21/9/2022, deferi parcialmente a liminar (documento eletrônico 26).



    O beneficiário do ato reclamado apresentou contestação (documento eletrônico 34).



    O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, manifestou-se pelo não conhecimento da demanda ante a superveniente perda de seu objeto (documento eletrônico 45).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que a presente demanda está prejudicada.



    As reclamantes pleiteiam a cassação de ato proferido em execução provisória de sentença trabalhista, ante alegada inobservância do que decidido pelo STF no julgamento da ADC 58/DF.



    Em consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho (TST), verifiquei que, em 29/9/2022, há o registro de que aquela Corte deu provimento ao agravo e julgou o recurso de revista para os fins de adequar os critérios de juros e correção monetária à decisão do Supremo Tribunal Federal no aludido paradigma.



    A decisão transitou em julgado, razão pela qual não subsiste o interesse que determinou o ajuizamento desta demanda, uma vez que a execução provisória passará a ser definitiva e observará as novas determinações do TST quanto aos critérios de juros e correção monetária.



    Ante o exposto, revogo a liminar anteriormente concedida e julgo prejudicada a reclamação por perda superveniente do seu objeto (art. 21, IX, do RISTF).



    Comunique-se ao Juízo reclamado.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator